Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-87.2022.8.11.0008
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003655-87.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA ROCHA DA SILVA - CPF: 041.251.761-24 (RECORRENTE), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003655-87.2022.8.11.0008.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
JULIANA ROCHA DA SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/06/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ENERGIA ELÉTRICA -
SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DE MAU TEMPO (TEMPORAL)
- CASO FORTUITO - DEMORA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade na demora na religação da energia na residência da autora.

2.

No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na demora em realizar a religação do fornecimento de energia na residência da consumidora,
mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser humano
.

3.

Na hipótese, a referida falha na prestação do serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido
no dia 28/09/2022, por volta das 13h30min, causado, aparentemente, pela ação da queda de um raio e
foi estabelecido somente no dia 30/09/2022
por volta das 15h34min
, após diversas reclamações, conforme se denota através dos números de protocolos informados na inicial.

A concessionária recorrente alega que a interrupção do fornecimento decorreu de caso fortuito (fatores ambientais). Alega ainda, que a situação não desbordou dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para configuração do dano extrapatrimonial alegado.

Na hipótese, a concessionária não pode ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, todavia, deve responder pelo imediato restabelecimento do serviço. Assim, em sendo verificada a demora em religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pela consumidora.

In casu
, os números de protocolos mencionados na inicial somados à documentação anexada à contestação, comprovam que a concessionária foi informada do ocorrido em 28/09/2022 por volta das 22h31min, mas o serviço somente foi restabelecido no dia 30/09/2022.

Destarte, restou caracterizada falha na prestação de serviço, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,§8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024